Tribunal: STF
Processo: HC 259235
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DESCABIMENTO. INCÊNDIO. PRETENSÃO DA DEFESA DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE DANO QUALIFICADO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. MATÉRIA NÃO ANALISADA NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA E DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.